Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709746-12.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: ALINY FERREIRA DE MACEDO TELES, UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em apelação interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora requerida/apelante, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para: (i) condenar as rés a autorizarem e custearem o tratamento da autora com o fármaco CONSETYX (SECUQUINUMABE), na forma e quantidade prescritas por sua médica assistente; (ii) condenar as rés ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária, a partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Afere-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de conhecimento requerendo, em síntese, que as partes requeridas autorizassem e custeassem seu tratamento de saúde em razão da comorbidade que lhe acomete. No feito de origem, a autora/apelada informou ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela primeira ré (UNIMED) e administrado pela segunda ré/Apelante (QUALICORP), tendo sido diagnosticada com Hidradenite Supurativa Grave, Hurley III (CID L73.2), enfermidade rara e grave. Dado regular trâmite processual, sobreveio a r. Sentença vergastada.Irresignada, a recorrente aduz que deve ser reformada a respectiva decisão, reiterando as razões esposadas inicialmente no sentido de que é possível excluir a responsabilidade da Administradora de Benefícios quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e, b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora, em se tratando de Plano de Saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão. Sustenta que não existe registro da negativa de atendimento à autora pela Administradora de Benefícios. Pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. Sentença vergastada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 67132799. É o relatório. DECIDO. Em suas razões de apelo, a recorrente postulou o recebimento do recurso e a concessão efeito suspensivo. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, da Sentença cabe Apelação apenas no efeito devolutivo. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado. Acerca dos efeitos do recebimento da apelação cível, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil tem a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível ou de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO ATENDIMENTO DO DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 2. Correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, diante do não cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial. 3. A extinção do feito por indeferimento da petição inicial, como no caso dos autos, prescinde de intimação pessoal do autor. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1370624, 07020543120218070020, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE PERFIS EM REDE SOCIAL. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO DISCRIMINATÓRIO, SEXISTA E MISÓGINO. PROTEÇÃO À MULHER. DIREITOS DIFUSOS. ROL DE LEGITIMADOS. ART. 5o DA LEI 7.347/1985. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. (...)8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Ilegitimidade reconhecida. Honorários majorados. (Acórdão 1603418, 07323777620218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. REJEITADA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1287019/DF. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SÚMULA 213/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1671502, 07056361120228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, remetam-se os autos conclusos para apreciação do mérito. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora